Tribunal: TJES
Processo: 0014201-91.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Restabelecimento; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014201-91.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAUDECIR LUIZ DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA -
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NECESSIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação previdenciária, cujo objeto era a concessão de aposentadoria por invalidez ou restabelecimento de auxílio-doença. A sentença fundamentou-se na ausência de interesse de agir, uma vez que não foi comprovado requerimento administrativo contemporâneo ao ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: a necessidade de prévio requerimento administrativo para que se configure o interesse processual em ações previdenciárias que busquem a concessão ou restabelecimento de benefícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240 (Tema 350), fixou a tese de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento administrativo prévio, exceto em casos de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício já concedido, nos quais há presunção de resistência tácita do INSS.

4. No caso concreto, o benefício de auxílio-doença foi cessado em 2010, e a demanda judicial foi ajuizada em 2022, com lapso temporal superior a 12 anos. Nesse intervalo, não há prova de qualquer pedido administrativo atualizado, o que compromete a possibilidade de se analisar a situação de saúde do autor e verificar se ainda persiste a condição incapacitante.

5. A exigência de requerimento administrativo prévio é necessária para se caracterizar o interesse de agir, conforme a jurisprudência consolidada pelo STF. Em razão do extenso tempo transcorrido desde a cessação do benefício, não se aplica a exceção prevista para pedidos de restabelecimento.

6. Jurisprudência de outros Tribunais e do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) confirmam que, em casos similares, a ausência de prévio requerimento administrativo recente resulta na extinção do processo por falta de interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

________________

Tese de julgamento
: “1. O interesse de agir em ações previdenciárias que visam à concessão ou restabelecimento de benefício depende da comprovação de prévio requerimento administrativo, exceto em hipóteses de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício já concedido, desde que não haja necessidade de análise de fatos novos.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 485, VI;

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03.09.2014 (Tema 350); TJES, Apelação Cível nº 024180137861, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 21.01.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014201-91.2021.8.08.0024

APELANTE: JAUDECIR LUIZ DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATORA: DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Adiro ao relatório outrora publicado.

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
JAUDECIR LUI
Z DOS SANTOS

em face da r. sentença de fls. 56/58, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada Acidente de Trabalho de Vitória, que, nos autos da
ação previdenciária para concessão de aposentadoria por invalidez ou restabelecimento de auxílio-doença

ajuizada pelo recorrente em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
,
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Em suas razões recursais, fls. 60/67, a recorrente aduz, em síntese, que
“(...
) parece desarrazoável a exigência de que o indeferimento administrativo que embasará o pedido de intervenção judicial seja recente. Uma vez indeferido o pedido administrativo tem-se a possibilidade total e irrestrita para a revisão de sua legalidade no âmbito judicial, observada apenas a questão prescricional”.

Contrarrazões, às fls. 70/70-verso, pelo desprovimento do recurso.

Na análise dos autos, verifico que trata-se de “ação previdenciária para concessão de aposentadoria por invalidez ou restabelecimento de auxílio-doença” ajuizada por
JAUDECIR LUIZ DOS SANTOS
em face do
INSS
, com o intuito de perceber o benefício da aposentadoria por invalidez, ou, subsidiariamente, o restabelecimento do auxílio-doença acidentário, sob o fundamento da ocorrência de lesões incapacitantes decorrentes de doença ocupacional.

Nesse passo, colacionou aos autos prova do deferimento do auxílio-doença por acidente de trabalho (espécie 91), concedido em 22/07/2010 com validade até 28/12/2010.

Ao receber o feito, a MM.ª Juíza
a quo
intimou a autora para que comprovasse ter formulado pedido administrativo contemporâneo ao ajuizamento da demanda, protocolada no ano de 2021.

Devidamente intimada, a autora colacionou aos autos o comprovante de indeferimento do pedido pela via administrativa datado de 2013 (fl. 48).

Na sequência, a Magistrada singular proferiu novo despacho, determinado a juntada do comprovante de indeferimento administrativo, sob pena de extinção, diante do considerável lapso temporal entre a cessação do benefício e o ajuizamento da ação, na medida em que
“(...) já se passaram mais de 8 (oito) anos do último indeferimento e o quadro de saúde da parte autora pode ter sofrido alterações”
.

Em prosseguimento, a requerente, às fls. 52/54, afirmou a desnecessidade de prévio requerimento administrativo atualizado do benefício de auxílio-acidente, visto que
“(...) uma vez indeferido o pedido administrativo tem-se a possibilidade total e irrestrita para a revisão da sua legalidade no âmbito judicial
”.

Logo após, sobreveio a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.

Cinge-se, portanto, a discussão dos autos em saber se há ou não interesse de agir da parte apelante em ajuizar uma demanda para a concessão de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença acidentário.

Inicialmente, destaco que o E. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240, em sede de repercussão geral, sob a relatoria do Exmº. Sr. Ministro Luís Roberto Barroso, fixou a tese (Tema 350) segundo a qual
“a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise
”, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.
2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise
.
É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas
. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado
. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.
5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.

(STF – RE 631240 – Relator: Min. Roberto Barroso – Julgado em 03/09/2014 – Publicado em 10/11/2014)
(grifei)

Denota-se, como dito, que o E. STF decidiu que a concessão de benefícios previdenciários, em regra, depende de prévio requerimento administrativo.

Na mesma oportunidade, o E. STF
estabeleceu tese para tratar dos casos de restabelecimento e manutenção de benefício anteriormente concedido, como no caso dos autos, hipótese em que, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo,
salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração
, uma vez que, nestes casos (restabelecimento ou manutenção) há presunção de resistência pelo INSS que é interpretada como não acolhimento tácito da pretensão.

Após detida análise, ainda que a recorrente pretenda a concessão do benefício da aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, o restabelecimento do auxílio-acidente (espécie 91), entendo que o presente caso não se enquadra na exceção, posto que o benefício foi cessado em 2010, não sendo possível afirmar que a situação da apelante seja a mesma da cessão do auxílio anteriormente concedido, tampouco quais situações tenham ocorridas no período compreendido entre o fim do benefício e o ajuizamento da ação.

Assim, considero que agiu com acerto a Julgadora singular ao exigir a prova do prévio requerimento administrativo, nos termos da tese firmada pelo E. STF.

Em situação análoga, cito julgado deste E. TJES. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL.
CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO
. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG, sob a sistemática da repercussão geral (CPC/73, art. 543-B), em 03/09/2014, decidiu que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento administrativo, evidenciando situações de ressalva e fórmula de transição a ser aplicada nas ações já ajuizadas até a conclusão do aludido julgamento. 2. Hipótese em que, ante a ausência de prova de prévio requerimento administrativo pleiteando a concessão do benefício, o apelante foi intimando para protocolar o pedido administrativo em noventa dias. Em vez de fazê-lo, impugnou a decisão contestando a necessidade de prévio requerimento administrativo como meio de garantir-lhe o acesso à justiça para a obtenção do benefício pretendido. Instado novamente a proceder o prévio requerimento administrativo, sob pena de extinção do processo, não cumpriu o determinado, restringindo-se a reiterar o entendimento de que a providência não era necessária. 4.
Não tratando o caso dos autos de quaisquer das hipóteses de transição estabelecida pelo STF no RE 631.240/MG, a
recalcitrância
em atender à determinação judicial para provocar administrativamente o órgão previdenciário subtraiu do apelante o interesse de agir,
notadamente porque o auxílio-doença já havia cessado há mais de dois anos antes do ajuizamento da ação
. 5. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180137861, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 10/02/2020)
(grifei)

__________________________

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. DECURSO DE CERCA DE VINTE E SEIS ANOS DESDE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RE 631.240. INTERESSE PROCESSUAL NÃO EVIDENCIADO
. SENTENÇA MANTIDA. 1. A questão que ora se põe a essa Câmara diz respeito à constatação de existência de interesse processual para o ajuizamento da presente demanda, por meio da qual requer o aqui apelante a concessão de auxílio-acidentário desde 22/02/2011, quando cessou o pagamento do auxílio-doença acidentário então gozado pelo litigante. 2. A matéria foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631.240-MG, oportunidade em que a Corte dividiu as ações previdenciárias em dois grupos: (i) demandas que pretendem obter uma prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio jurídico do autor (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.); e (ii) ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante (pedido de revisão, conversão de benefício em modalidade mais vantajosa, restabelecimento, manutenção etc.). 3 . De regra, a concessão de auxílio-acidente após cessado o pagamento de auxílio-doença como a hipótese dos autos é pedido que não depende de prévio requerimento administrativo, na medida em que cabe à autarquia averiguar a condição de saúde do beneficiário. 4.
Conforme se extrai da narrativa lançada na exordial e do extrato previdenciário do recorrente, o auxílio-doença acidentário lhe foi concedido entre 28/03/2009 e 22/02/2011; portanto, cessado há cerca de vinte e seis anos. Diante desse contexto, o prévio requerimento administrativo se faz necessário, na medida em que não há conhecimento de eventuais circunstâncias ocorridas nesse largo ínterim. O INSS concedeu o benefício previdenciário adequado às lesões apresentadas pelo apelante à época, sendo inconcebível, mesmo em razão da segurança jurídica, que a autarquia seja judicialmente instada a se manifestar sobre a negativa de concessão de benefício, decorrido o longo lapso temporal. Precedentes.
5. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

(TJES, Classe: Apelação, 024180164329, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019)
(grifei)

No mesmo sentido, é a orientação dos demais Tribunais Pátrios:

PREVIDENCIÁRIO. REEXAME PARA JUÍZO DE ADEQUAÇÃO (ART. 1.030, II, DO CPC).
PEDIDO DE RESTABELECIMENTO/CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO ANTE A AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ATUAL. SUPOSTA CONTRARIEDADE AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. BENESSE CESSADA APROXIMADAMENTE CINCO ANOS E MEIO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. MATÉRIA EM DEBATE NÃO LEVADA AO PRÉVIO CONHECIMENTO DA AUTARQUIA. NECESSÁRIA NOVA AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA ANTES DO ACIONAMENTO DA VIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO DE RECURSO REPETITIVO Nº 631.240/MG. DECISÃO REFERENDADA
.
Transcorridos quase 4 (quatro) anos entre a data da cessação do auxílio-doença administrativamente concedido e a da propositura da ação sob exame, faz-se evidente que se impunha, antes do ajuizamento deste feito, a dedução de pedido de concessão de novo benefício ao INSS, na esteira do decidido pela Suprema Corte em aresto timbrado pelo sinete da repercussão geral (RE n. 631.240/MG)
." (TJSC, Apelação Cível n. 0302823-78.2017.8.24.0018, de Chapecó, Rel. Des. João Henrique Blasi, Segunda Câmara de Direito Público, j. 21-08-2018).

(TJSC; AC 0302902-95.2015.8.24.0028; Içara; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz; DJSC 07/02/2020; Pag. 276)
(grifei)

_________________

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DATADO DE 2017. EXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS QUE DEVEM SER LEVADOS A CONHECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRECEDENTE DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA MANTIDA
. 1. Em suma, o autor ajuizou a presente demanda objetivando a concessão de auxílio-acidente. O juízo de origem, por sua vez, entendeu, pela ausência de prévio requerimento administrativo e extinguiu o feito por falta de interesse de agir. 2. A respeito do tema, firmou o Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida, a tese de que concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. 3. Não obstante, ressaltou a Corte Suprema que, na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo. Salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 4.
Na situação em apreço, o documento de fl. 14 aponta que houve indeferimento de axuílio-doença em 22/08/2017. Paralelamente, o relatório médico mais recente (fl. 37) destaca o agravamento das patologias, bem como a necessidade de cirurgia em um segundo ombro. 5. Desse modo, está-se diante de circunstância em que surgiram fatos novos, devendo o segurado levá-los a conhecimento da autarquia previdenciária antes de ingressar com a via judicial
. 6. Recurso conhecido e não provido.

(TJBA; AP 0500164-80.2019.8.05.0080; Salvador; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano; Julg. 09/07/2019; DJBA 12/07/2019; Pág. 945)
(grifei)

Diante do exposto,
CONHEÇO
d
o recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE

PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Deixo de aplicar o permissivo do § 11, do art. 85, do CPC, uma vez que não houve condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais na Primeira Instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.